Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIOR DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. HASTA. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO.
I - O deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subseqüentes.
II - A atividade de leiloeiro pressupõe a existência de risco do negócio, de modo que, não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do CPC, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.
III - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno.